Tribunal: TJMT
Processo: 1022137-96.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022137-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JEFFERSON FERNANDES PEREIRA - CPF: 057.290.831-81 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES - CPF: 066.838.801-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C\C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA -
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulado pelo consumidor que alegou falha na prestação de serviço de telefonia.

2. O autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo.

3. Diante da inexistência de comprovação de conduta ilícita por parte da Recorrida, inexiste dever de habilitação de crédito no valor pleiteado, bem como não se configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrente alega que após adquirir chip vivo e efetuar recarga surpreendeu-se com o bloqueio da linha, o que o impossibilita a utilização dos serviços. Requereu a condenação da Ré na regularização dos serviços, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto à suposta falha na prestação de serviço perpetuado pela empresa recorrida quanto aos termos da oferta do serviço adquiro.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença não merece reforma, uma vez que a parte autora não comprova o fato constitutivo do seu direito.

Embora o Recorrente alegue ter adquirido chip telefônico da Recorrida com a oferta de R$ 20,00 de crédito inicial, não trouxe aos autos qualquer prova mínima capaz de demonstrar que a aquisição ocorreu nessa modalidade específica. Inexistem nota fiscal, comprovante de compra, material publicitário ou qualquer outro documento que comprove a alegada oferta de crédito incluso, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

De igual modo, o simples fato de ter realizado recarga posterior no valor de R$ 20,00 não comprova a irregularidade do serviço ou falha na prestação, tampouco confirma a existência de crédito inicial prometido e não disponibilizado.

A Recorrida, por sua vez, juntou relatório de utilização da linha, demonstrando que houve uso efetivo do serviço a partir de setembro de 2024, o que afasta a alegação de inatividade permanente da linha. Ainda que os registros sejam posteriores às datas mencionadas pelo Autor, tal circunstância, por si só, não comprova falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de prova de que o chip deveria estar ativo com crédito desde a aquisição.

Diante das provas constantes nos autos, conclui-se que não houve descumprimento contratual por parte da empresa recorrida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE MENTORIA. CDC. APLICABILIDADE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INFIRMA A TESE INICIAL. HIPÓTESE DOS AUTOS NA QUAL A PARTE DEMANDANTE NÃO COMPROVOU, MODO SUFICIENTE, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NÃO HAVENDO PROVA ACERCA DA MÁ PRESTAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA RÉ. HIPÓTESE EM QUE O MERO ARREPENDIMENTO NÃO CARACTERIZA JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA RESCISÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA CONFIRMADA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50037647720218210141 CAPÃO DA CANOA, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 27/04/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2023)

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE MENTORIA FINANCEIRA. Alegação de descumprimento do contrato. Obrigação de meio e não de resultado. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora, ônus que era seu (art. 373, I, do CPC). Inexistência de demonstração inequívoca da falha na prestação dos serviços da parte ré. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido."

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005268-85.2023.8.26.0010 São Paulo, Relator: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/11/2023, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)

Diante da inexistência de comprovação de conduta ilícita por parte da Recorrida, inexiste dever de habilitação de crédito no valor pleiteado, bem como não se configura dano moral indenizável, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026